Tribunal: TJBA
Processo: 8035490-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035490-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIDNEI PAIXAO SANTOS Advogado(s): ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO, HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO CONCAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a transformação do auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), mas mantendo a improcedência quanto aos pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecido o nexo causal concorrente entre as patologias do segurado e o trabalho desenvolvido, há direito à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, ao auxílio-acidente, considerando a conclusão pericial de ausência de incapacidade laborativa total. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial reconheceu expressamente o nexo causal por provável concausa (Schilling II) em relação às patologias apresentadas pelo segurado, classificando-as no Grupo três da metodologia de Louis Mélennec, com taxa de incapacidade fisiológica entre 15 e 30%. 4. O perito judicial foi categórico ao concluir que o periciando não apresenta incapacidade laborativa, podendo exercer suas funções habituais mediante observância dos cuidados ergonômicos estabelecidos na Norma Regulamentadora NR 17. 5. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 371 do CPC), mas para afastá-lo é imprescindível a existência de outros elementos probatórios robustos o suficiente para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Os relatórios médicos apresentados pelo autor não possuem força suficiente para infirmar as conclusões periciais, especialmente porque carecem de avaliação específica nas áreas de medicina do trabalho e ergonomia. 7. As recomendações ergonômicas não caracterizam restrições que configurem incapacidade, mas sim medidas preventivas de observância obrigatória pelas empresas, nos termos da NR 17. 8. Aspectos pessoais do segurado, tais como idade avançada, baixa escolaridade e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, somente assumem relevância quando demonstrada a existência de incapacidade laborativa, requisito não comprovado nos autos. 9. O auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91) exige que, após consolidação das lesões, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não restou demonstrado pelo laudo pericial. 10. A transformação do auxílio-doença previdenciário em acidentário está correta, assegurando ao segurado os direitos decorrentes dessa qualificação, especialmente a estabilidade prevista no art. 118 da Lei 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação de incapacidade laborativa total e definitiva, requisito não preenchido quando o laudo pericial conclui pela aptidão do segurado para o exercício de suas funções habituais, ainda que com recomendações ergonômicas. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas consolidadas que reduzam a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo devido quando o laudo pericial atesta a inexistência de dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual. O reconhecimento do nexo causal concorrente justifica a transformação do auxílio-doença previdenciário em acidentário, assegurando ao segurado os direitos decorrentes dessa qualificação. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 86 e 118; CPC, art. 371; NR 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º8035490-26.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SIDNEI PAIXÃO SANTOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA